Tribunal: TJMT
Processo: 1044187-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044187-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA ROVAN LTDA - CNPJ: 10.363.673/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0013-23 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA CARGA. CÁLCULO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de empresa transportadora para condenar a destinatária da carga ao pagamento de R$ 7.286,40 a título de estadia de caminhão, com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros. A autora alegou que o tempo de espera para descarga ultrapassou 5 horas, em violação ao art. 11, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.442/2007. A ré sustentou ilegitimidade passiva, pagamento parcial já realizado por empresa intermediária e ausência de comprovação da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a destinatária da carga é parte legítima para responder pela cobrança de estadia; (ii) estabelecer se houve prova suficiente da base de cálculo do valor cobrado; (iii) determinar se o pagamento parcial feito por empresa contratante diversa descaracteriza a obrigação da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga, prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, alcança a ré, identificada como destinatária direta de uma das cargas transportadas e ponto de origem da outra.

4.

A autora comprovou documentalmente a realização do transporte e o tempo de espera, sendo aplicável o art. 11, §§ 5o a 7o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece o dever de pagar R$ 1,38 (corrigido para R$ 2,30) por tonelada/hora ou fração, considerando a capacidade total do veículo.

5.

O cálculo apresentado, com base em 32,4 toneladas e 99h08min, encontra respaldo na legislação e não foi infirmado pela recorrente.

6.

O pagamento parcial de R$ 7.090,60 realizado pela empresa Gold Transportes refere-se ao frete ajustado e não às estadias, inexistindo prova de quitação integral da obrigação.

7.

Não há enriquecimento ilícito da autora, pois não restou demonstrado que tenha recebido qualquer valor relativo às estadias objeto da cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044187-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.

Recorrido(s):

Transportadora Rovan Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar o pagamento do importe
R$ 7.286,40 (sete mil e duzentos e oitenta e seis Reais e quarenta centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei no 14.905/24 (28/08/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

No caso em tela, a empresa autora narra que foi contratada em maio de 2024 para transportar uma carga dos armazéns da empresa MB Serviços Tecn Espec em Caldeiraria no município de Capivari-SP e levá-la até a empresa White Martins Gases Industriais do Norte, em Belém-PA. Afirma que o tempo de espera do caminhoneiro para efetuar a descarga ultrapassou o prazo de 5 horas, razão pela qual lhe seria devida a estadia, nos termos dos §§ 5o e 6o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, no montante de R$7.597,56.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não possui vínculo contratual com a autora, pois a contratação foi feita entre a empresa Gold Transportes Eireli e a Transportadora Rovan, razão pela qual requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva para compor a lide. No mérito, alega que foi realizado o pagamento de R$7.090,60 à recorrida pela Gold Transportes, o que caracteriza duplicidade indevida da cobrança, bem como que o cálculo foi arbitrário, por ausência de comprovação da origem do peso da carga ou do valor por tonelada/hora. Requer, por isso, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em relação a si ou que seja abatido do valor da condenação a quantia já paga pela empresa contratante.

A recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA WHITE MARTINS

Colendos pares;

A recorrente suscita a referida preliminar, sob a alegação de que a contratação foi realizada por empresa diversa, qual seja, Gold Transportes Eireli.

Todavia, é importante assentar que, embora a recorrente alegue ausência de relação jurídica direta com a autora, a responsabilidade solidária prevista no §2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007 não exige contratação direta entre o proprietário da carga e o transportador subcontratado,
in verbis:

Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

(...)

§ 2
o

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

O referido dispositivo estabelece que o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete, o que confere à parte autora o direito de exigir de qualquer um dos coobrigados o adimplemento da obrigação.

No caso concreto, a reclamada é expressamente identificada como destinatária de uma das cargas transportadas e ponto de origem da outra, o que a caracteriza como tomadora direta do serviço e, portanto, alcançada pela responsabilidade solidária prevista em lei.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

No caso em análise, os documentos anexados à inicial comprovam a realização do transporte realizado com chegada em 20/05/2024 às 7h00 e saída em 24/05/2024 às 15h08.

A prestação efetiva do serviço pela autora não foi infirmada por nenhum dos documentos juntados pela recorrente, que, por sua vez, alegou que contratou a empresa Gold Transportes para efetuar o deslocamento da carga até o descarregamento do caminhão, que sublocou o serviço, ao contratar a empresa autora para a realização.

Assim, verifico que a autora juntou os conhecimentos de transporte, além de comprovar que sua empresa foi subcontratada e prestou os serviços diretamente em favor da recorrente, ainda que formalmente vinculada à Gold Transportes Eireli.

No tocante à alegação de cálculo arbitrário do valor da condenação, verifico que dispõe o artigo 11, §§5o a 7o da Lei n. 11.442/2007,
in verbis
:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6
o
A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação do recorrente, uma vez que restou demonstrada a base de cálculo de 32,4 toneladas, 99h08min e valor de R$2,30 por tonelada apresentada pelo juízo.

No que tange à alegação de pagamento parcial já efetuado pela contratante pela Gold Transportes Eireli para a recorrida no valor de R$7.090,60, é refutado pela recorrida, sob a alegação de que se relaciona com o valor do frete combinado de R$29.880,00. Ademais, verifica-se que não há assinatura em recibo do autor que ateste a quitação integral das estadias, razão pela qual o documento não se presta a essa comprovação.

Por fim, não procede o argumento de que a condenação imposta implicaria enriquecimento ilícito da autora, pois não houve demonstração de que esta já tenha recebido o valor que lhe é devido. O que se verifica é justamente o contrário: a autora permanece sem receber pelas estadias de 20/05/2024 a 24/05/2024, sendo a condenação da recorrente o único meio viável para satisfazer o crédito, nos moldes autorizados pela legislação de regência.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025